Tribunal: STF
Processo: ARE 1383139
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte, c/c pagamento de verbas em atraso e reparatórias de dano moral. Pensão por morte em favor de filha maior solteira. Sentença de procedência. Apelo da autarquia. Ex-servidor falecido em 1960. Existência de um filho, nascido em 1984. Aplicação do verbete 340, da Súmula do STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, e do Dec.-Lei nº 383, de 25 de abril de 1978 (art. 24): norma estadual que deve ser interpretada consoante o ordenamento constitucional em vigor à época da instituição do benefício em favor da autora (em 1960). Na década de 80, quando nasceu o filho da autora, a referida relação afetiva não era considerada entidade familiar, certo que, somente com o advento da nova ordem constitucional de 1988 e normas supervenientes, o cenário jurídico recebeu novos contornos (Leis estaduais de nº 3.189, de 22.02.99, e de nº 5.260, de 11.06.08). Inexistência de vício na concessão do benefício previdenciário, que ocorreu sob a égide do Dec.-Lei nº 383/1978. Precedentes. Dano moral não configurado. Sucumbência mínima da autora. Honorários advocatícios na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC/15. Aplicável o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (ADIs de nº 4.357 e 4.425). Parcial provimento do recurso.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput; 226, § 3º; ambos da CF. Sustenta que: 



    (i) “Não se pode considerar como solteira pensionista que viveu em relação de união estável, após a sua habilitação na qualidade de filha maior solteira, apresentando-se à sociedade como se casada fosse, seja pela literalidade das disposições que consagram a instituto, seja pela própria razão de existir da pensão concedida unicamente às filhas solteiras”; 



    (ii) o recadastramento empreendido pela autarquia estadual está inserido na esfera do poder-dever da administração; 



    (iii) os índices de correção monetária e juros não foram aplicados da maneira correta.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, importa destacar que, quanto aos consectários da condenação, o Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso extraordinário, sem impugnação da parte recorrente, razão pela qual a presente controvérsia refere-se, tão somente, à questão de fundo. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “A referida norma estadual deve ser interpretada consoante o ordenamento constitucional em vigor à época da instituição do benefício em favor da autora (em 1960), vale dizer, para efeitos legais, com o fim de concessão da pensão previdenciária, exigia-se ser a filha “solteira, viúva ou desquitada, separada judicialmente ou divorciada”. A autora enquadra-se nesse cenário fático-jurídico.”



    Assim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. POSTERIOR UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.361.153-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira maior de 21 anos. Requisitos. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas ncessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.202.651-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)



    Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



 



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator